Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-25.2019.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002300-25.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALUIZIO SALES RODRIGUES - CPF: 415.857.631-87 (APELADO), JOANNE VARJAO - CPF: 627.551.101-04 (ADVOGADO), EVA PACHECO PEREIRA SILVA - CPF: 777.251.901-04 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO JUDICIAL QUE IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OFERTADO COMO PARCIAL PAGAMENTO DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
– SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa do vendedor do veículo adquirido pela parte ré, vez que o veículo objeto da presente demanda foi ofertado por ela como parcela para o pagamento do preço.

A constatação de existência de restrição judicial em data anterior a entrega do bem, que impossibilitou a transferência do veículo, recompõe as partes ao seu
status quo ante
.

R E L A T Ó R I O

Trata de apelação cível interpostas por EVA PACHECO PEREIRA SILVA, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 204240816, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos nº. 0002300-25.2019.8.11.0021, ajuizada por ALUIZIO SALES RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida pague ao requerente o valor equivalente à parcela do carro adquirido, consistente no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do inadimplemento, bem como determinou que o requerente restitua à requerida o veículo Ford Fiesta Sedan, Placa NVV1303, caso ainda não o tenha feito
.
Custas processuais e honorários advocatícios, pelo requerida, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 1204240821, a parte ré, ora apelante, em síntese, aduz preliminarmente ilegitimidade ativa.

No mérito, assevera a inexistência de responsabilidade, vez que a restrição apresentada no veículo Ford Fiesta Sedan, Placa NVV1303, decorre de dívidas da proprietária originária Sra. Luz Maides Wanderley Franca, portanto, presente culpa exclusiva de terceiro, o que afasta o dever de indenizar.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos declinados na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o apelado, ajuizou Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, alegando que alienou em favor da parte apelada o veículo Palio Weekend, pelo valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), da seguinte forma: entrega do veículo Ford Fiesta Sedan, Placa NVV1303, pagamento do valor de R$21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais) em moeda corrente, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao corretor intermediador, Nildevan Fernandes e a quantia de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) referente aos reparos do veículo entregue na negociação.

Assevera que o veículo Ford Fiesta Sedan foi entregue ao corretor, porém, restando impedida sua transferência ante a existência de restrição judicial, proveniente da execução fiscal nº 0001914-27.2009.811.0059.

Aduz que, por isso, tentou desfazer a compra e venda, porém, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a apelante no valor R$24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), bem como determinou que o apelado proceda a restituição do veículo Ford Fiesta Sedan.

Em face dessa decisão irresigna-se o apelante.

Pois bem.

Da legitimidade ativa.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. Sobre a matéria Cândido Rangel Dinamarco pontifica:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação ente sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. 2, 5.ed., São Paulo: Malheiros Editores, 5.ed., 2004, p. 307).

As alegações por parte da apelante não devem prosperar uma vez que o apelado realizou a venda do veículo em favor da apelante, recebendo o veículo objeto da presente demanda como parte do pagamento do preço, portanto, restando o apelado prejudicado no recebimento dos valores.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade.

Da justiça gratuita.

De início, a apelante solicita a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Embora a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família seja suficiente para a obtenção do benefício, cabe ao juiz a análise da real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

A apelante comprova que atualmente não possui condições de arcar com as custas do processo. Assim, defiro o pedido de assistência judiciária.

Do mérito.

Sobre o mérito, a parte apelante pretende afastar as respectivas responsabilidades no caso em comento, sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiro.

Tais pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De início, é necessário frisar que a compra e venda do veículo Palio Weekend envolvendo as partes, bem como a entrega do veículo Fiesta Sedan pela apelante, como parte do pagamento do preço ajustado, é incontroversa nos autos.

Lado outro, infere-se que a parte ré, ora recorrente, alienou o veículo mesmo ciente da restrição judicial, conforme documento de Id 204240802 – pág 27, vejamos:

Atinente a responsabilidade da parte apelante, para evitar tautologia desnecessária, faço uso dos bem lançados fundamentos trazidos pelo Juízo
a quo,
para esclarecer como se verificou a responsabilidade do apelante, conforme segue:

“Muito embora a requerida afirme desconhecer a restrição à época da entrega do veículo ao requerente, em simples consulta aos autos dos embargos de terceiros de nº 0002302-12.2018.8.11.0059, por ela oposto, é possível constatar a sentença improcedente, declarando a ocorrência de fraude, vejamos um trecho:

“Portanto, como a presunção de fraude é absoluta, ao passo que a embargante adquiriu o bem após a inscrição dos débitos tributários em nome da parte executada, a improcedência dos presentes embargos é medida que se impõe.”

Sendo assim, é inconteste que a requerente entregou como pagamento veículo já contendo restrição por crédito tributário, o que evidencia o prejuízo ao requerente.

Dito isso, como o veículo sob análise foi entregue como pagamento, pertinente a indenização do requerente para reaver o valor da respectiva parcela, incontroversa, no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), com juros e correção da data da comercialização.”
(sic)

O ônus da prova, neste aspecto, competia à parte requerida, a rigor do que está consagrado pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e, nesta situação, simples alegação do acontecido não satisfaz para obstruir a constituição do direito do autor.

Além disso, entendo que, malgrado possa ter sido inserida a restrição judicial no veículo por dívida de terceiro e não da apelante, houve a improcedência dos embargos de terceiro, opostos pela apelante, vez que adquiriu o veículo de terceiro (proprietária originária Sra. Luz Maides Wanderley Franca), após a inscrição dos débitos tributários em nome da parte executada.

Nos termos do disposto nos arts. 447 e 449 do Código Civil, o alienante responde pela evicção,
in verbis
:

“Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.”

A evicção é a perda da posse, propriedade ou uso de determinado bem ou coisa. No caso, a perda do uso do automóvel ocorreu em razão da impossibilidade de sua alienação e transferência em favor de terceiro.

Assim, a compradora, ora recorrente, que entregou o veículo objeto da presente demanda como parte do pagamento do preço, deve ser considerada responsável civilmente em reparar o prejuízo sofrido pelo vendedor, ora recorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VENDA DE VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) - NÃO REGULARIZAÇÃO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESCISÃO CONTRATUAL - MANTIDA - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Restou incontroverso que a recorrente estava ciente da restrição existente no veículo, e não realizou a regularização conforme estabelecido entre as partes, dando ensejo a rescisão contratual.
2- Havendo falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que determinou a rescisão contratual e a devolução do valor pago pelo veículo. 3- Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1001630-77.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024